Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712466-69.2021.8.07.0004 APELANTE: GUSTAVO DA COSTA VILARINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a parte ré apresentou a reclamação n. 0729645-91.2022.8.07.0000 perante a Câmara Criminal em desfavor do acórdão n. 1440766 (ID 37951537), proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo reclamante. Consoante ofício anexado no ID 42203324, a Câmara Criminal inadmitiu a aludida reclamação (acórdão n. 1648913), in verbis: RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. NÃO APONTAMENTO DE DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 23, INCISO X, C/C ARTIGO 196, INCISO IV, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. 1. Conforme entendimento do Tribunal, é inadmissível reclamação em face de acórdão de Turma Recursal, se o reclamante não demonstra divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, do Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente disposto no artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno do TJDFT. 2. Excepcional revisão de dosimetria, fora das hipóteses de reclamação criminal, compete às Turmas Criminais em sede de habeas corpus. 3. Reclamação inadmitida. No entanto, nota-se que o acórdão foi proferido na reclamação em 7/12/2022 e não transitou em julgado até a presente data. Ante o exposto, aguarde-se o decurso daquele prazo para certificar o trânsito em julgado nos presentes autos e proceder à sua baixa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal